Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS ADIANTADAS NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO PELA AGRAVANTE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4o DA LEI 9.289/96. APLICAÇÃO AO JUÍZO FAZENDÁRIO E CÍVEL COMUM. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração do agravante ao acórdão que não proveu seu agravo para ressarcimento de custas processuais. Alega o recorrente omissão ao argumento de que não se teria analisado recurso repetitivo do STJ, bem como contradição com outro acórdão da turma que teria julgado o mesmo caso de forma diferente. Aduz, ainda, interposição dos embargos para efeitos de prequestionamento.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Sem razão o embargante. O recurso repetitivo do STJ mencionado pelo embargante não se aplica ao caso em questão, porque no julgado mencionado se decidiu a respeito da execução fiscal, e a Fazenda Pública foi sucumbente. No presente caso, não houve sucumbência do embargado, nem sua condenação ao ressarcimento das despesas processuais adiantadas pelo recorrente no recurso inominado. Ademais, o entendimento da corte superior não se aplica ao sistema dos juizados.
4. Também não houve contradição no acórdão com outro julgado por esta Turma. O processo a que o embargante se refere é o de n. 0700269-94.2020.8.07.9000, acórdão 1266334, julgado por maioria. Não obstante, no caso deste recurso, houve mudança de entendimento da Turma, cujo julgamento foi unânime.
5. Prequestionamento não serve para autorizar a realização de novo julgamento. Precedente. “ROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO.1. O art. 1.022, do NCPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos de uma decisão, não se constituindo meio processual idôneo para que a parte demonstre sua discordância com o julgado recorrido. 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do NCPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 4. Embargos de declaração não providos. (Acórdão n.1030461, 20160610160176APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”.
6. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
7. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão mantida.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.